Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707553-93.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALINE PICOLLI PORTELA EMBARGADO: BANCO PAN S.A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, EFF CORRESPONDENTE FINANCEIRO EIRELI D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso inominado e embargos de declaração o recorrente acostou petição informando o ajuizamento de Reclamação em face do acórdão da Turma, autuado sob o no 0712150-34.2022.8.07.0000 (ID 34535388-34535393). Em consulta ao PJE verifico que a reclamação não foi admitida. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito